Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-17.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008854-17.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.208.571-20 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (APELANTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL A ESTE RECURSO. DEMAIS CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESPROVIMENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por quatro réus condenados pela prática, em concurso de agentes e de crimes, dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), posse de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16) e receptação (CP, art. 180), todos na forma do art. 29 do Código Penal. A sentença fixou penas entre 10 e 16 anos de reclusão, em regime fechado, com imposição de pagamento de dias-multa. As defesas recorreram pleiteando o reconhecimento de nulidades processuais, absolvições por ausência de provas e, subsidiariamente, revisão das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) examinar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas; (iii) analisar a suficiência das provas quanto à autoria nos delitos imputados; (iv) avaliar a possibilidade de revisão das penas, com destaque para o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais foi corretamente rejeitada, pois, mesmo diante da ausência de código
hash
, sua falta não compromete, por si só, a validade do material probatório, quando sua integridade é garantida por outros elementos de corroboração. Ausente prova de prejuízo, inaplicável a nulidade.

A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada. A conduta suspeita, a fuga e o descarte de armas configuraram fundadas suspeitas, nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a abordagem.

A busca domiciliar foi igualmente validada. Houve flagrância, consentimento da moradora e corroboração por depoimento de testemunha, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/88 e precedentes dos tribunais superiores.

No mérito, o robusto conjunto probatório, composto por provas testemunhais, periciais e digitais (extraídas de conversas via aplicativo de mensagens), evidenciou, de forma clara e contundente, o envolvimento direto dos acusados com o tráfico de entorpecentes, a posse de armas de uso restrito e a negociação de bens de origem criminosa. Assim, restou suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação da maioria dos réus.

Contudo, em relação a um dos corréus, constatou-se ausência de provas quanto à sua ciência ou participação no crime de tráfico de drogas, ensejando absolvição exclusivamente nesse ponto, com base no princípio
in dubio pro reo
.

As provas confirmaram a posse e ocultação de armas de fogo de uso restrito por todos os envolvidos, caracterizando o delito do art. 16 da Lei 10.826/03.

Igualmente mantida a condenação por receptação, diante da presença de armamento com numeração raspada, guarda consciente e ausência de justificativa plausível para a posse dos bens de origem ilícita.

Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado a qualquer dos réus, ante a reincidência, demonstração de envolvimento habitual com a atividade criminosa e a existência de antecedentes, além da inexistência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A revisão da pena-base foi rejeitada, por estarem as circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, com base em elementos objetivos dos autos que indicam elevada reprovabilidade das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido de um dos corréus, apenas para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas. Demais recurso desprovidos, mantendo as condenações dos demais corréus.

Tese de julgamento
:

A ausência de código
hash
não invalida a prova digital, desde que não haja manipulação ou prejuízo processual.

É válida a busca pessoal fundada em atitude suspeita e tentativa de fuga, conforme o art. 244 do CPP.

A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há situação de flagrância ou quando há consentimento do morador.

A condenação penal exige a presença de prova robusta e segura quanto à materialidade e à autoria delitivas. Assim, a ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração de determinado delito — no caso, o crime de tráfico de drogas imputado a um dos corréus — impõe a absolvição, em estrito respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

No caso concreto, a coautoria no crime de posse de arma de uso restrito se caracteriza pela
guarda e ocultação compartilhada das armas
, bem como pela
divisão de tarefas entre os réus, que atuaram conjuntamente na ocultação, transporte e negociação do armamento
, evidenciando o
domínio comum do fato e a vontade convergente para a prática delitiva
, nos moldes do art. 29 do Código Penal.

A receptação exige ciência da origem criminosa do bem, sendo presumida esta quando a posse não é justificada, caso em que há inversão do ônus da prova.

O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não participe de organização criminosa.

A fixação da pena-base deve considerar negativamente as circunstâncias judiciais, especialmente a
elevada reprovabilidade das condutas, evidenciada pelo modus operandi dos réus, pela gravidade concreta dos fatos, pela quantidade e natureza dos objetos ilícitos apreendidos, bem como pelos vínculos estáveis com a atividade criminosa, todos devidamente demonstrados nos autos
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, arts. 29, 59, 61, I, 180; CPP, arts. 157, §1º, 240, §1º, 244, 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024; STJ, HC 529.963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1623534/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.04.2018; TJMT, Ap. Crim. 1017594-79.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas dos acusados Douglas Magalhães de Arruda, Romeu Jordão Sarate de Andrade, Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura de Melo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal – Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 1008854-17.2024.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 29 do Código Penal.

Em decorrência da condenação, foram aplicadas as seguintes penas privativas de liberdade, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado, além de sanções pecuniárias correspondentes a dias-multa: 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão para Romeu Jordão Sarate de Andrade; 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão para Ana Carla Moura de Melo; e 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão para Eudes de Oliveira Silva.

Nas razões recursais (ID. 274362896), a defesa de Douglas Magalhães de Arruda postula sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando ausência de provas suficientes de coautoria, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta, ainda, que o apelante negou os fatos desde o início e que não foram produzidos elementos que comprovem sua participação na empreitada delituosa.

Por sua vez, a defesa de Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura de Oliveira em suas razões recursais (ID. 265159624) requerem, em relação a esta última, a absolvição de todos os delitos que lhe foram imputados, sob o argumento de que não há provas de sua ciência sobre os entorpecentes e armas localizados na propriedade. Quanto a Eudes, alega-se a ausência de dolo quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, pleiteando-se sua absolvição. Alternativamente, requerem a redução das penas impostas, mediante revisão da dosimetria.

Nas razões recursais (ID nº 278617894), a defesa de Romeu Jordão Sarate de Andrade alega a existência de nulidades processuais, notadamente a ausência de fundadas razões que justificassem a realização de busca pessoal e o ingresso no domicílio do acusado, bem como aponta supostas irregularidades na quebra do sigilo de dados e na observância da cadeia de custódia das provas obtidas por meio de aplicativo de mensagens telefônicas.

No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, com especial enfoque na incidência de circunstâncias atenuantes.

Em sede de contrarrazões (ID. 278197874), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Douglas Magalhães de Arruda, defendendo a robustez das provas colhidas nos autos, inclusive testemunhais e técnicas, que demonstram sua participação na conduta delitiva e a inviabilidade da aplicação do tráfico privilegiado.

Ainda, o Parquet (ID. 265159643) sustenta que a autoria e materialidade dos crimes estão claramente demonstradas, para os corréus Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura de Melo, inclusive por confissão parcial de Eudes, depoimentos dos policiais e elementos telemáticos. Refuta a alegação de Ana Carla de desconhecimento de todos os crimes, especialmente diante da prova do depósito de valores em sua conta bancária de origem não justificada.

Em relação ao recurso de Romeu Jordão Sarate de Andrade, o Ministério Público argumenta que não houve nulidades processuais, destacando a legalidade da quebra de sigilo telefônico, a preservação da cadeia de custódia das provas e a presença de fundadas razões para as diligências policiais. Aduz ainda que há provas suficientes de autoria, como o flagrante, a apreensão das armas e entorpecentes, e os depoimentos convergentes dos policiais militares, inviabilizando a pretensão absolutória e a revisão da pena (ID. 285716362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, pelo desprovimento dos recursos (ID. 286271895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

Colenda Câmara:

A Defesa técnica do apelante Romeu Jordão Sarate de Andrade suscita preliminar de nulidade do feito, por quebra da cadeia de custódia de provas digitais (
prints
de tela extraídos de aparelho celular), sustentando que a ausência de código
hash
comprometeria a confiabilidade, a integridade e, por conseguinte, a validade do material probatório, nos termos dos artigos 157, §1º, 158-A, 158-B, 158-C, 564, IV, e 573, §1º, todos do Código de Processo Penal.

Contudo, nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP, as nulidades processuais somente se configuram diante da omissão de formalidade essencial ao ato, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, conforme estabelece o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do mesmo diploma.

No caso concreto, observa-se que os elementos digitais foram juntados aos autos de forma contextualizada, acompanhados de informações idôneas quanto à origem, manuseio e conteúdo, com indicação de regularidade na extração dos dados. Ressalta-se ainda, que o Laudo Pericial Nº 214.2.16.9067.2024.194239-A01 (ID. 265159498) possui código
hash
, contudo, tal não é condição legal de admissibilidade da prova, tampouco sua ausência configura, por si só, nulidade absoluta.

De acordo com o §1º do artigo 157 do CPP, somente são inadmissíveis as provas derivadas de ilícitas quando demonstrado nexo de causalidade, salvo se obtidas por fonte independente. No presente feito, inexiste demonstração de que o conteúdo extraído tenha sido manipulado, adulterado ou utilizado como único fundamento da condenação.

Importante frisar que
a mera alegação de descumprimento de formalidade na cadeia de custódia não é suficiente para afastar a validade da prova. É indispensável que se demonstre, de forma concreta, nos autos, que a suposta quebra comprometeu efetivamente a higidez do material probatório, tendo havido corrupção, adulteração ou contaminação do conteúdo periciado, de modo a prejudicar alguma das partes
.
Ausente essa demonstração, não há que se falar em nulidade.

Portanto, se não há qualquer indicativo de adulteração do conteúdo, a emissão do código Hash é prescindível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de com a ausência de
hash
não invalida, por si só, a prova digital, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução, como depoimentos, confissões e demais documentos:

(...) para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios. (STJ - EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

(...) As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1º/2/2022.)

1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

(...) não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa. (STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021.)

Ademais, não se verifica violação ao artigo 573, §1º, do CPP, pois não há ato diretamente dependente da prova impugnada, cuja nulidade se propague de forma automática. Tampouco se evidencia prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Assim, cumpre observar que a alegação defensiva é genérica e não aponta elemento concreto que demonstre ao menos sinais de adulteração ou comprometimento do material apreendido.

Com efeito, ausente qualquer indício de adulteração ou comprometimento da integridade da prova, rejeito a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Colenda Câmara:

O apelante, arguiu nulidade da
busca pessoal
realizada por policiais militares, por suposta ausência de
fundada suspeita
, o que violaria o disposto no
art. 244 do Código de Processo Penal
.

Aduz a defesa que a abordagem teria sido arbitrária e destituída de qualquer substrato fático que autorizasse a revista pessoal do acusado, violando, assim, a
garantia da inviolabilidade corporal e da liberdade individual
.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em apreço, os autos revelam que a
guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ordinário
na zona rural da região do Cinturão Verde, quando avistou uma
camionete com três homens em atitude suspeita
, os quais, ao perceberem a viatura, demonstraram
nervosismo e comportamento evasivo
, empreendendo fuga em alta velocidade com o veículo (ID. 166515658, 166517374, 166517363 e seguintes), posteriormente informados por um civil de que teriam sido descartadas armas e munição do veículo.

A
fundada suspeita
exigida pelo art. 244 do CPP não exige certeza, tampouco prova cabal, mas sim
indícios objetivos
de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, os quais, no presente caso, restam evidenciados pelo
nervosismo dos ocupantes
, a
tentativa de fuga
e o subsequente
descarte de armas de fogo
, visualizado por terceiros e confirmado pela localização das pistolas calibre 9 mm e .45, municiadas e escondidas a poucos metros do local da abordagem.

Ademais, segundo o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, a abordagem policial
fundada em atitude suspeita e tentativa de fuga
é
compatível com a legalidade da busca pessoal
, como se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME.” (STJ - HC: 828839 PE 2023/0192727-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 844665 AP 2023/0279855-9, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Em reforço, conforme apontado no parecer do Ministério Público, não houve abordagem arbitrária, mas sim
ação policial legítima
diante de
indícios objetivos de prática criminosa
, corroborados
posteriormente pelas apreensões
realizadas e pelos depoimentos colhidos.

Desta forma, evidenciado que a busca pessoal estava
devidamente fundada
em suspeita concreta e legitimada pelos
fatos subsequentes
,
rejeito a preliminar de nulidade da prova por ilegalidade na abordagem pessoal.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Colenda Câmara:

A defesa do apelante Romeu Jordão Sarate De Andrade, em preliminar, requer a declaração de nulidade da prova obtida em decorrência de
busca domiciliar sem mandado judicial
na chácara situada no bairro Pascoal Ramos, de propriedade de Ana Carla Moura de Melo e Eudes de Oliveira Silva, sob o argumento de que a diligência foi realizada em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.

A
inviolabilidade do domicílio
constitui garantia fundamental, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Código de Processo Penal, no art. 240, §1º, dispõe que a busca domiciliar deve ser autorizada por ordem judicial,
salvo em situações excepcionais, como a flagrância
. E é justamente essa a hipótese dos autos.

Conforme relatado pelos policiais militares responsáveis pela diligência, os ocupantes do veículo passaram a apresentar comportamento suspeito, motivo pelo qual empreenderam fuga de uma propriedade rural, ocasião em que teriam dispensado armamento de origem ilícita durante a perseguição policial. As referidas armas foram posteriormente localizadas ao longo da rota de fuga, a poucos metros do ponto em que ocorreu a abordagem.

As diligências subsequentes contaram com a aproximação espontânea de uma testemunha, além de informações prestadas pela própria residente do imóvel, Ana Carla, que autorizou o ingresso dos policiais no local e colaborou ativamente com as buscas, conforme se depreende das razões recursais por ela apresentadas (ID. 265159624).

Ademais, a diligência foi reforçada por informação do Sr.
Alisson
, que
relatou ter presenciado os indivíduos cavando e retirando sacolas
, seguido de movimentação suspeita nos fundos da chácara, onde depois foi
encontrada significativa quantidade de droga com auxílio de cães farejadores
.

Importa destacar que
a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial
, sendo esse o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período diurno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. (STF, RE 603.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, Repercussão Geral Tema 280)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR . AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL . APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 897519 SC 2024/0081981-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024)

No presente caso, restaram devidamente demonstradas fundadas razões e elementos objetivos que caracterizam situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial. Com efeito, a fuga dos ocupantes do veículo, o descarte de armas de fogo durante a perseguição, o visível nervosismo dos envolvidos, a denúncia espontânea de um motociclista que presenciou os fatos, além do consentimento expresso da moradora do imóvel, consubstanciam elementos idôneos e suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Diante desse contexto, a diligência da polícia militar realizada mostrou-se plenamente legal, legítima e amparada tanto nos preceitos constitucionais quanto nos requisitos processuais aplicáveis, especialmente diante da configuração do estado de flagrante, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar, por inexistirem vícios de legalidade ou irregularidade no ingresso dos policiais no imóvel investigado.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

No dia 25 de abril de 2024, por volta das 12h30min, uma guarnição da Polícia Militar patrulhava a zona rural do Cinturão Verde, no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, quando avistou três homens próximos a uma camionete branca, modelo S10, que demonstraram nervosismo com a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram manobra para abordá-los. Ao perceberem a manobra, os indivíduos embarcaram rapidamente na camionete e empreenderam fuga em alta velocidade.

Após perseguição, o veículo foi interceptado com os denunciados
Douglas Magalhães de Arruda
(condutor),
Romeu Jordão Sarate de Andrade
(passageiro dianteiro), e uma criança do sexo feminino. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir. Durante a averiguação, Romeu se identificou como policial militar. Inicialmente liberados, os ocupantes foram posteriormente associados à prática de crimes após um motociclista informar à polícia que eles haviam dispensado duas armas de fogo às margens da estrada. As armas, uma pistola Taurus .45 e uma Glock 9mm (esta com numeração raspada), foram encontradas municiadas a menos de dez metros do local da abordagem.

No desenrolar da diligência, a polícia retornou à chácara onde os suspeitos haviam sido vistos, e entrevistou a
acusada Ana Carla Moura Melo de Oliveira
, que se identificou como esposa de
Eudes de Oliveira Silva
, vulgo “Baleado”, recluso na Penitenciária Central do Estado. Ana Carla afirmou que Douglas e Romeu estavam na chácara e que houve a disparos de arma de fogo nos fundos de sua residência.

Utilizando cães farejadores, os policiais encontraram, na mata, ainda dentro da propriedade de Ana, aproximadamente 1,055 kg de cocaína. Também foram localizados na chácara um rádio comunicador e rolo de plástico filme.

Interrogado em juízo, Eudes confessou ser o proprietário da droga e afirmou que estava enterrada havia cerca de 13 meses, e que receberia R$ 500,00 pelo armazenamento, negando envolvimento dos demais e negando qualquer outro crime. Douglas negou qualquer envolvimento com entorpecentes, mas confirmou conhecer Eudes e Ana, pois já havia prestado serviços para eles. Ana Carla confirmou a propriedade da chácara e relatou que, apesar de saber do envolvimento de Eudes com atividades ilícitas, negou conhecimento de todas as atividades criminosas de que foi acusada, inclusive afirmando desconhecer a presença de armas e drogas enterradas.

Em julgamento realizado em 17/12/2024, todos os acusados foram condenados conforme os termos da denúncia: a)
EUDES DE OLIVEIRA SILVA
: condenado a 16 anos e 11 meses de reclusão e 910 dias-multa. b)
ANA CARLA MOURA DE MELO
: condenada a 10 anos e 6 meses de reclusão e 604 dias-multa. c)
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
: condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão e 604 dias-multa. d)
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE
: condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão e 708 dias-multa.

As imputações penais, para os réus, abrangeram os crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), todos em concurso de agentes (art. 29 do CP), além de agravantes específicas no caso de Eudes e Romeu (art. 61, I, do CP).

I – DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PELOS APELANTES ANA CARLA MOURA DE MELO, DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA E ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE

As defesas sustentam não estarem comprovadas as autorias do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que
pleiteiam a absolvição dos apelantes Ana Carla Moura de Oliveira, Douglas Magalhães de Arruda e Romeu Jordão Sarate de Andrade
.

Dispõe o artigo 33 da Lei 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra patenteada pelo Auto De Prisão em Flagrante Delito (ID. 265157780), Boletim de Ocorrência (ID. 265157782), Termo de Exibição de Apreensão (ID. 265157783), Termos de Depoimento Policial (ID. 265157785, 265157787), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.175768-A01 (ID. 265159264), os quais atestam que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro; além de prova oral colhida na fase extrajudicial (a exemplo do ID. 265159278) e em juízo.

No que tange à autoria, o apelante
Eudes de Oliveira Silva
confessou ser o proprietário da droga encontrada na chácara, afirmando que os demais corréus não tinham conhecimento de sua existência, conforme consta no termo de interrogatório nº 2024.8.11.08541 (ID 265159287, cujo trecho cito:

(...)

00:03:32 - 00:03:43 Então tá, beleza. Comprou um conjunto casado, tá. Em relação a esses fatos aqui, tá? O Douglas e o

00:03:43 - 00:03:50 Romeu foram flagrados com arma de fogo, né? E no local foi encontrado ali um quilo de cocaína ali

00:03:50 - 00:03:57 estavam lá, a mando do senhor, a pedido do senhor, essas drogas estavam enterradas lá, né? Foi

00:03:57 - 00:04:03 encontrado lá pela equipe do BOPE um quilo de cocaína. Essa cocaína era do senhor, tem mais

00:04:03 - 00:04:09 drogas lá, o que esse pessoal estava fazendo lá? Não, a minha mulher não é convivente com nada

00:04:09 - 00:04:15 disso, ela não sabe de nada disso, entendendo? Essa droga que foi encontrada lá, essa droga,

00:04:15 - 00:04:22
antes de eu ir preso, onze meses atrás, eu tinha um rapaz, um amigo meu, que ele estava com essa

(...)

Tá, pode continuar. Aí ele

00:04:48 - 00:04:56
pediu para me guardar essa droga.
Certo. Quanto que tinha de droga? Tinha um quilo. Só esse um

00:04:56 - 00:05:05 quilo. Só o quilo. Aí ele pediu para me guardar, que eu ia me dar R$500, né? Aí como período,

00:05:05 - 00:05:13
aí teve um mandado de prisão sobre o meu nome, eu vim preso e a droga ficou lá
. Certo. A droga

00:05:13 - 00:05:19 ficou lá e aí deu esse negócio sobre essas armas, essas armas não tem conhecimento dessas armas,

00:05:19 - 00:05:25 entendeu? Não mandei ninguém. Até mesmo aonde eu fico, não tem comunicação (...)

Contudo, por meio do Relatório Policial nº 2024.13.125157 (ID 265159600), verifica-se que a apelante
Ana Carla Moura de Oliveira
trocou mensagens com seu marido,
Eudes
, nas quais foram enviadas e recebidas fotografias de entorpecentes, identificados visualmente como cocaína e cigarros de maconha (ID. 265159600, página 5/12). Ainda no mesmo relatório, consta que a apelante manteve conversas com a Sra. Ayumi Santos, das quais se depreende que tinha pleno conhecimento da existência das drogas em sua propriedade. Importante, nesse ponto, citar trecho do referido relatório policial, com as mensagens trocadas entre Ana Carla e Eudes e Ana Carla e Ayumi:

Conversa entre Ana Carla e Eudes
:

Áudio 05 Ana Carla: “mas ai se você tiver que receber cê dá um jeito de mandar pra uma conta pra outra até chegar em mim, entendeu, que eu vou mandar a conta da minha empresa que tem vínculo com meu CPF mas é empresarial, com nome de outra pessoa qualquer coisa tá (...)” (c71007a8-b9ab-44e6-849d-4bdc61c460ec.opus).

Áudio 06 Eudes: “manda o número de dodo ai fazendo um favor” (f8057fe7-6333-4ce0-a81f83396a5732e0.opus).

[...]

Conversa entre Ana Carla e Ayumi

Ana Carla:

- Luana deixa eu perguntar

- Onde tá

- O (imagem que faz referência a droga, segundo o relatório)

Ayumi:

- Tava na geladeira

- Na sacola preta

- o aberto (...)

Áudio 06 Ana Carla: “É esse mesmo é que eu não sabia onde tava, pensei que tava guardado em outro lugar, é que eu vou lá” (f8057fe7-6333-4ce0- a81f-83396a5732e0.opus).

Ademais, os Relatórios de Investigação nº 2024.13.124929 e nº 2024.13.124932 (ID. 265159574 e 265159575) revelam conversas entre
Eudes de Oliveira
e o corréu
Douglas Magalhães
, seguidas de transferências bancárias destinadas à conta de titularidade de
Ana Carla (ID.
265159574, página 10/17). Além disso, constam mensagens trocadas diretamente entre
Douglas
e
Ana Carla
, nas quais se observa uma espécie de contabilidade relativa aos entorpecentes traficados (ID 265159609, páginas 83 e seguintes). Conforme trecho das conversas:

Conversa entre Douglas e Eudes (DRRAMAO):

Audio enviado de DOUGLAS para DRRAMAO: “esse aqui eu mandei pro senhor tá errado, esqueci que ontem eu mandei dois mil pra esposa do senhor, ta errado, já vou atualizar ta.”

Dessa forma, verifica-se que Ana Carla não apenas tinha conhecimento das atividades criminosas de seu marido, como também participava ativamente das operações do tráfico de drogas, o que evidencia sua responsabilidade penal e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao corréu Douglas Magalhães de Arruda, verificam-se sólidos elementos de prova quanto à sua vinculação com Eudes de Oliveira e Ana Carla Moura de Oliveira, consubstanciados nas inúmeras trocas de mensagens entre eles, nas transferências de valores para a conta de Ana Carla, bem como em registros de movimentação de entorpecentes (ID 265159609, páginas 83 e seguintes). Assim, presentes indícios concretos de autoria, justifica-se a manutenção da condenação que lhe foi imposta.

Consoante tal entendimento, cita-se o seguinte julgado do TJMT:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ANTECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSOS DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA EX OFICIO. 1 – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, no ingresso em domicílio, tampouco nas provas dele decorrentes, uma vez que fundado em investigação prévia do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que resultou na ação da equipe “RAIO” com a apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante dos apelantes.
2 – O conjunto probatório, especificamente os registros de conversas via whatsapp entre os apelantes corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento) embasando a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n . 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11 .343/06).
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1017594-79.2023 .8.11.0015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024)

Por fim, no que se refere ao corréu Romeu Jordão Sarate de Andrade, as provas constantes dos autos, especialmente os Relatórios de Investigação nº 2024.13.124929 e nº 2024.13.124932 (ID. 265159574 e 265159575), indicam envolvimento em outras práticas delituosas, como a posse irregular de arma de fogo e a receptação.

Contudo, não há qualquer elemento concreto que o vincule, direta ou indiretamente, à prática do tráfico de entorpecentes. Ainda que os autos demonstrem que o referido acusado mantinha negociações de anabolizantes por meio de grupos de
WhatsApp
, inexiste prova de que tivesse ciência da presença de substâncias entorpecentes na chácara de Ana Carla Moura de Oliveira.

Quanto ao veículo em que se encontrava o corréu Romeu Sarate, foi localizada em seu interior apenas uma cápsula de munição. Conforme depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência (ID. 265159513 e seguintes), um motociclista relatou ter visto um dos ocupantes do automóvel descartar armas de fogo instantes antes da abordagem (ID. 265159278). Ressalte-se, contudo, que não foi constatado qualquer vestígio de substância entorpecente no interior do veículo ou em poder do referido corréu.

Dessa maneira, ante a manifesta fragilidade do acervo probatório no que tange à imputação de envolvimento com o tráfico de drogas, e em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, entendo pela reforma da sentença,
a fim de afastar a condenação imposta a Romeu Jordão Sarate de Andrade
,
por ausência de lastro minimamente suficiente de prova quanto à autoria no tocante ao crime que lhe foi imputado
.

Destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça consoante a situação narrada:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.2 . O réu foi absolvido em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou insuficientes as provas para condenação, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem a prática de traficância.3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas robustas que indicassem, sem dúvida, a autoria do crime, aplicando o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência. II . Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir5 . A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.7 . A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas . 3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art . 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2 .263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26 .09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Com base nas provas constantes dos autos, conclui-se pela manutenção da condenação dos apelantes Ana Carla Moura de Oliveira e Douglas Magalhães de Arruda, cujas condutas foram devidamente demonstradas por mensagens trocadas entre ambos e com Eudes de Oliveira Silva, além de comprovantes de transferências bancárias e registros de conversas que evidenciam sua participação consciente nas atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, quanto ao corréu Romeu Jordão Sarate de Andrade, embora constem nos autos indícios de sua vinculação a práticas ilícitas, como a posse de armas e a fuga do local investigado, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, sua ciência ou participação direta na traficância.

Nesse cenário, diante da dúvida razoável remanescente, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do corréu Romeu Jordão Sarate de Andrade nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO PELOS APELANTES ANA CARLA MOURA DE MELO, EUDES DE OLIVEIRA SILVA E ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE:

As defesas sustentam não estarem comprovadas as autorias do delito previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo pelo qual almejam um decreto absolutório em favor dos apelantes
Ana Clara Moura de Oliveira, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão Sarate de Andrade
.

A materialidade do delito de posse ou porte de arma de fogo encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 265157780), Boletim de Ocorrência (ID. 265157782), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 265157783), Termos de Depoimento Policial (ID. 265157785, 265157787), e Laudo de Balística n.º 211.2.13.9067.2024.191913-A01 (ID. 265159533), que aponta a presença de armas com numeração raspada e munições apreendidas. Soma-se a isso a prova oral colhida na fase extrajudicial (a exemplo do ID. 265159278) e nos depoimentos em juízo.

No que se refere à autoria de Ana Carla Moura de Oliveira, Douglas Magalhães de Arruda, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão Sarate de Andrade quanto ao crime de posse e porte de arma de fogo e munição, os autos revelam que todos realizaram transações financeiras entre si e trocaram mensagens frequentes a respeito do delito imputado, conforme os Relatórios de Investigação nº 2024.13.124929 e nº 2024.13.124932 (ID. 265159574 e ID. 265159575). Destacam-se, a seguir, trechos das conversas entre Douglas e Eudes:

Conversa entre Douglas e Eudes (DRRAMAO)
:

Audio enviado de DRRAMAO para DOUGLAS. “deixa eu te falar, é o seguinte, esse revolver seu aí, arruma ele pra mim, entendendo...que eu vou pegar uma metralhadora ali louca , louca louca, vou deixar ela ai com você também, aí eu pago os 6mil nele ta?! Da uma força aí tal, se você arrumar outro revolver igual esse seu aí, nós compra por 6mil, entendeu?! Da uma força aí pra mim também, aí você vai buscar, leva ele e pega uma metralhadora, tem uma metralhadora louca que eu comprei 9mm zera também, ta entendendo, aí você deixa o Oitão lá e pega a metralhadora e fica com você aí, aí eu pago o Oitão, pode ser? Já era.

Audio enviado de DRRAMAO para DOUGLAS. “... ele não quer, só quer o Oitão, ta entendendo?! Se não for aquele lá, arruma um igual aquele lá top, eu compro, pago a vista ta bom?! É o seguinte eu mandei mil reais pra você transferir mil reais pra mim, naquele, no pix que eu mandei pra minha mulher lá, ela vai mandar pra você aí ta? tem que ser um Oitão, Oitão bom igual aquele lá pow, eu compro aquele de você lá, aí você vai la e pega entendeu?!

Ademais, conforme os Relatórios de Investigação mencionados acima, constam diversas conversas realizadas por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, nas quais o corréu Romeu Jordão Sarate de Andrade ofereceu armas a terceiros. Também há registros de transferências bancárias entre ele e Douglas Magalhães de Arruda (ID 265159575, páginas 6/23).

Além dos relatórios de investigação já mencionados, o Sr. Alisson Júnior Benício (ID. 265159278), em depoimento, relatou ter presenciado os acusados Douglas Magalhães de Arruda e Romeu Jordão Sarate de Andrade desenterrarem um saco preto na propriedade pertencente a Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura de Oliveira. Posteriormente, durante a busca no imóvel, constatou-se que o referido saco continha armas de fogo. Na sequência, o depoente afirmou ter ouvido disparos provenientes da região para a qual os acusados haviam se dirigido.

Destaca-se trecho do referido depoimento (ID. 265159278):

(...) QUE, por volta das 12 horas, chegaram 4 pessoas em uma tais pessoas; QUE, 3 homens e uma menina; QUE, o depoente nunca tinha visto antes depoente estava; que, os se homens aproximaram vieram até cerca de uns 50 metros próximo ao local em que local uma sacola de um coqueiro e começaram a cavar; QUE, retiraram do fica a alguns preta; QUE, após retirar a sacola, foram em direção há uma árvore grande que sacola preta; metros QUE, a frente; QUE, lá novamente começaram a cavar e retiraram do local outra homens se aproximaram o depoente encerrou suas atividades no galinheiro e foi até a casa; QUE, os de fora; QUE, na sequência da casa e colocaram algumas armas sobre uma mesa que fica do lado casa; QUE, os três homens saíram em direção a mata que fica nos fundos da casa; QUE, foram longe o bastante até não serem mais vistos; QUE, a menina permaneceu na assim que os homens saíram o depoente telefonou para sua patroa ANA CARLA informou o que estava acontecendo; QUE, poucos minutos depois ela chegou; QUE, na sequência o depoente ouviu um disparo de arma de fogo, vindo da direção da mata onde os homens estavam;

Dessa forma, infere-se que todos os acusados incorreram em condutas que se amoldam a diferentes núcleos do tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, conforme se detalhará a seguir:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Com efeito, verifica-se que a conduta de Ana Carla Moura de Oliveira se subsume aos verbos típicos “deter”, “ter em depósito”, “manter sob sua guarda” e “ocultar” arma de fogo.

A conduta de Eudes de Oliveira Silva amolda-se aos núcleos “adquirir”, “ter em depósito”, “manter sob sua guarda” e “ocultar”.

Por sua vez, atribui-se a Romeu Jordão Sarate de Andrade as condutas que se enquadram nos núcleos “possuir”, “deter”, “portar”, “adquirir”, “fornecer”, “receber”, “transportar”, “manter sob sua guarda” e “ocultar’ arma de fogo, acessórios ou munição de uso restrito.”.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, constata-se a existência de elementos robustos e harmônicos que demonstram, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003. As provas documentais, os laudos técnicos e os relatos testemunhais — colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo — revelam que todos os réus não apenas tinham ciência da existência das armas e munições de uso restrito, mas também colaboraram ativamente para a guarda, ocultação, transporte e manejo do referido material bélico, sem autorização legal ou regulamentar.

A respeito de tal delito, cita-se entendimento desta Colenda Câmara Criminal que:

(...) É cediço que o crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social. A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.” (...)
(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)
.

No caso concreto, as condutas individualizadas demonstram que todos os corréus contribuíram para o resultado ilícito, seja mediante a guarda de armamento em suas propriedades, seja por meio de ações de transporte, ocultação ou manejo do material bélico apreendido. Tais condutas evidenciam o vínculo subjetivo necessário à responsabilização penal conjunta, nos moldes da coautoria.

Portanto, diante da solidez das provas coligidas, da subsunção das condutas ao tipo penal do art. 16 da Lei 10.826/2003 e da ausência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade,
impositiva se mostra a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau
, nos exatos termos ali fixados.

III.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME RECEPTAÇÃO PELOS APELANTES ANA CARLA MOURA DE MELO, EUDES DE OLIVEIRA SILVA E ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE

As defesas sustentam não estarem comprovadas as autorias do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo pelo qual almejam um decreto absolutório em favor dos apelantes
Ana Clara Moura de Oliveira, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão Sarate de Andrade
.

A materialidade do delito de receptação se encontra evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 265157780), Boletim de Ocorrência (ID. 265157782), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 265157783), Termos de Depoimento Policial (ID. 265157785, 265157787), e Laudo de Balística n.º 211.2.13.9067.2024.191913-A01 (ID. 265159533), que aponta a presença de armas com numeração raspada e munições apreendidas. Soma-se a isso a prova oral colhida na fase extrajudicial (a exemplo do ID. 265159278) e nos depoimento em juízo.

O tipo penal do artigo 180 do Código Penal, exige que o agente
adquira, receba, transporte, conduza ou oculte
, em proveito próprio ou alheio, coisa que
saiba ser produto de crime
, ou que influencie terceiros de boa-fé a fazê-lo.

No presente caso: a)
Ana Clara Moura de Oliveira
incidiu nos verbos
ocultar
e
receber
, ao permitir o armazenamento dos armamentos em propriedade sob sua guarda direta, ciente de sua origem criminosa; b)
Eudes de Oliveira Silva
incorreu nos verbos
adquirir
e
ocultar
, pois, além de ter participado da logística de movimentação e enterro do material bélico, contribuiu ativamente para sua guarda; c)
Romeu Jordão Sarate de Andrade
incidiu nos verbos
transportar
,
conduzir
e
ocultar
, atuando de forma conjunta com Douglas Magalhães na manipulação e enterro das armas de origem criminosa.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que,
em se tratando de crime de receptação, quando o bem é apreendido na posse do acusado, compete à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo
, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018; AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)

Nesse viés, a doutrina de Eugênio Pacelli é firme ao reconhecer que a demonstração do dolo não exige prova direta, podendo ser aferida por meio de raciocínio dedutivo, com base nas circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.
O autor leciona que:

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Com base nesse raciocínio lógico e conforme o ônus probatório, conclui-se que
as circunstâncias do caso demonstram, com nitidez, que os recorrentes
Ana Carla Moura de Melo, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão Sarate de Andrade
não apenas detinham os bens ilícitos, como também tinham pleno conhecimento de sua origem criminosa
, incidindo, cada qual, nos verbos típicos já descritos — como ocultar, transportar e receber —, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de dolo.

A própria jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal confirma tal entendimento:

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente [...], não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (TJMT, N.U. 0001430-37.2019.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 15/05/2024, DJE 16/05/2024)

Faz-se necessária uma ressalva. Os crimes de receptação e posse de arma de fogo possuem natureza autônoma, possibilitando o concurso material entre eles, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. REGIMENTAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada nos sentido da inaplicabilidade da consunção, pois "a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos" (HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016) 2 . Agravo regimental provido para determinar a devolução do autos ao Tribunal a quo para que dê continuidade ao exame da apelação criminal afastada aplicação do princípio da consunção. (STJ - AgRg no REsp: 1623534 RS 2016/0230417-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018)

Assim, restando evidenciado nos autos o conhecimento da origem ilícita das armas e munições, bem como a atuação consciente dos réus Ana Carla Moura de Melo, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão Sarate de Andrade para ocultar, transportar e manter tais objetos sob sua guarda,
impositiva se mostra a manutenção da condenação pelo crime de receptação
, como corretamente reconhecido na sentença.

IV. DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 PELO APELANTE DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA

Ainda em caráter subsidiário, a i. defesa almeja o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado” em benefício do sentenciado
Douglas Magalhães De Arruda
. Todavia, após detida análise do caso concreto, entendo que
razão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Observa-se, a partir das mensagens trocadas entre Douglas Magalhães de Arruda e os demais acusados, que há indícios de seu envolvimento em práticas ilícitas, como o tráfico de entorpecentes, a posse irregular de arma de fogo e a receptação.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). Contudo, verifica-se, ainda, a juntada aos autos de relatório de antecedentes criminais do próprio apelante, no qual constam os seguintes processos: (a) Processo: 0006556-65.2007.8.11.0042 (PJE); (b) Processo: 0008223-03.2018.8.11.0042 (PJE); (c) Processo: 1013488-27.2022.8.11.0042 (PJE); (d) Processo: 1007449-43.2024.8.11.0042 (PJE); (e) Processo: 1008854-17.2024.8.11.0042 (PJE); (f) Processo: 822-17.2018.811.0053 (APOLO); (g) Processo: 2025-77.2019.811.0053 (APOLO); (h) Processo: 0013517-74.2009.8.11.0002 (PJE).

O expressivo número de processos em trâmite em desfavor do apelante revela incompatibilidade com a tese de que ostenta bons antecedentes, inviabilizando, portanto, o reconhecimento da benesse legal.

Consoante leciona Celso Delmanto:

Antecedentes do agente: são os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei. (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.)

Nessa mesma toada, destaca-se o seguinte julgado:

[...] a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
(AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Logo, sem mais delongas, o sentenciado Douglas Magalhães de Arruda não faz jus ao benefício almejado, pois, como já demonstrado, a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

V – DO PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE PELOS APELANTES ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA E EUDES DE OLIVEIRA SILVA.

Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
condenou os apelantes pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal (ID. 265159608, páginas 91).

Posteriormente, na dosimetria da pena, mais especificamente na fixação da pena-base, foram consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo elas: (i) culpabilidade; (ii) conduta social; (iii) personalidade; (iv) circunstâncias; e (v) consequências do crime.

Tais vetores foram aplicados da seguinte forma: os itens (i), (ii) e (iii) foram considerados desfavoráveis ao apelante Eudes de Oliveira Silva; já os itens (i), (ii), (iv) e (v) foram aplicados à apelante Ana Carla Moura Melo de Oliveira.

Tendo em vista a oposição dos apelantes quanto as circunstâncias judiciais aplicadas para exasperar a pena-base, passa-se a análise destas de forma individualizada:

i.

Culpabilidade do agente

A culpabilidade pode ser definida, segundo os doutrinadores Fernando Capez e Stela Prado, como:

Culpabilidade: Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa. (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

ii.

Conduta Social do agente

A conduta social do agente pode ser definida, segundo o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, como:

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

iii.

Personalidade do agente

A personalidade do agente pode ser definida, segundo o doutrinador Luciano Souza, como:

A personalidade do agente , por sua vez, é considerada a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, “um todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano ”, conforme sempre lembrada lição de Aníbal Bruno

. Ou seja, é a boa ou má índole do agente, seu caráter, capaz de revelar menor ou maior propensão para a prática delitiva. (
SOUZA, Luciano.
Direito Penal - Vol. 1 - Ed. 2023
.)

iv.

Circunstâncias

A personalidade do agente pode ser definida, segundo o doutrinador Luciano Souza, como:

É um conceito bastante amplo, que, lato sensu , inclui quase todas as circunstâncias supramencionadas, além de permitir outras. Ainda que a doutrina afirme que a enumeração é taxativa , e não meramente exemplificativa, essa referência genérica termina por dotar o julgador do poder discricionário de considerar toda espécie de elementos acidentais relacionados com o fato. (Souza, 2022)

v.

Consequências do Crime

A personalidade do agente pode ser definida, segundo o doutrinador Luciano Souza, como:

São os efeitos derivados da prática da infração penal. Em delitos patrimoniais, é, por exemplo, o valor do prejuízo causado à vítima. Há que se ter cuidado com o perigo de confusão entre o próprio resultado típico e as consequências do crime; o resultado típico (p. ex., a gravidade das lesões) não pode ser novamente valorado, sob pena de bis in idem; caso, todavia, a gravidade das lesões tenha aspectos agravadores, que claramente suplantam o resultado típico, pode haver agravamento de pena. (Souza, 2022)

a)

EUDES DE OLIVEIRA SILVA

No que se refere aos questionamentos apresentados pela defesa de
EUDES
, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade
, entendo que
não assiste razão ao réu
.

A sentença fundamentou adequadamente a
valoração negativa da culpabilidade
, ao destacar que o réu, mesmo sob custódia do Estado,
voltou a delinquir no interior da unidade prisional
. Tal comportamento extrapola o desvalor típico da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, revelando
afronta qualificada ao ordenamento jurídico
e ao dever de respeito às normas durante o cumprimento da pena, justificando o juízo de maior reprovabilidade.

A culpabilidade, neste contexto, foi corretamente aferida como um
grau mais intenso de censurabilidade da conduta
, conforme preceitua a doutrina e alinhado com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à
conduta social
, embora a doutrina aponte que tal vetor deve considerar a inserção do réu na comunidade, família e ambiente profissional, o magistrado baseou-se em
fatos concretos
e documentados nos autos:
o desprezo contínuo do réu pelas normas legais, mesmo enquanto já recolhido em cumprimento de pena
, bem como seu comportamento de
zombaria institucional
, expressamente mencionado na sentença. Ainda que se trate de fato ocorrido no ambiente prisional, tal conduta reflete diretamente
no modo como o réu se posiciona frente à coletividade e ao sistema normativo
, sendo legítima sua valoração negativa no vetor da conduta social.

No tocante à
personalidade
, os elementos extraídos dos autos revelam traços de má índole, frieza e recidiva deliberada na prática de delitos, o que se coaduna com o entendimento doutrinário de que a personalidade se refere ao
caráter e à propensão ao crime
. A sentença reconheceu, com base em elementos objetivos, que o comportamento reiterado e desdenhoso do réu perante o sistema penal indica
ausência de propósitos ressocializadores
, legitimando a valoração negativa do vetor.

Importante ressaltar que
não há configuração de
bis in idem
, pois os fatos que embasaram a valoração negativa desses três vetores, embora relacionados ao mesmo contexto fático (comportamento do réu no cárcere),
foram analisados sob perspectivas distintas e autônomas
: i.
Culpabilidade
: maior censurabilidade da conduta em razão de ter delinquido sob custódia; ii.
Conduta social
: desrespeito contínuo às normas sociais e ao sistema de justiça; iii.
Personalidade
: má índole revelada por comportamento persistente e hostil à ressocialização.

Portanto,
não houve duplicidade indevida na valoração das circunstâncias judiciais
, mas sim análise específica e fundamentada de cada uma delas, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Destaca-se, ainda, o disposto no Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris
:

Enunciado nº 39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim,
rejeito os argumentos da defesa
e
mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base do réu Eudes de Oliveira Silva
, nos termos da sentença.

b)

ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA

No que se refere aos questionamentos apresentados pela defesa de Ana Carla Moura Melo de Oliveira, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, entendo que não assiste razão à apelante.

A sentença fundamentou, de forma adequada, a valoração negativa da culpabilidade, ao destacar que a ré tinha plena ciência da ilicitude das condutas e colaborou ativamente com o funcionamento de organização criminosa, disponibilizando seu imóvel como ponto de armazenamento e logística de entorpecentes. Tal circunstância demonstra grau acentuado de reprovabilidade, pois revela engajamento consciente e relevante na cadeia delitiva, extrapolando o desvalor típico do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. A reprimenda se mostra, portanto, proporcional e justificada, em conformidade com a doutrina e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a majoração da pena-base quando a conduta do agente expressa maior censurabilidade.

Quanto à conduta social, embora a doutrina aponte que essa vetorial deva refletir o relacionamento do réu com a comunidade, a família e o trabalho, não se pode ignorar que, no caso concreto, a apelante atuou de forma deliberada ao lado de seu companheiro, líder da organização criminosa, exercendo funções logísticas com plena consciência e benefício econômico. Tal padrão de vida, com dedicação estrutural e contínua à atividade ilícita, evidencia desprezo pelas normas de convívio em sociedade e autoriza, com respaldo nos elementos dos autos, a valoração negativa da conduta social. A jurisprudência do STJ admite tal interpretação, sobretudo quando o envolvimento do agente ultrapassa o fato isolado e demonstra padrão de comportamento antissocial.

No tocante às circunstâncias do crime, restou demonstrado que a apelante utilizava seu imóvel como centro de armazenamento e distribuição de drogas e armas, com ações coordenadas que envolviam terceiros e ocultação em matas, revelando sofisticação e organização na prática delitiva. Tais aspectos agravam significativamente o fato típico e não se confundem com o próprio tipo penal, justificando a exasperação da pena com base na análise autônoma da vetorial, conforme jurisprudência pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos. 2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes . 3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Ressalte-se que não houve bis in idem na análise das circunstâncias judiciais. Cada uma das vetoriais foi examinada sob óticas distintas: i. Culpabilidade, pela consciência elevada da ilicitude e participação ativa no crime; ii. Conduta social, pelo padrão reiterado de engajamento criminoso e desprezo pelo convívio lícito; iii. Circunstâncias, pelo modo estruturado e qualificado de execução da atividade ilícita.

Conforme estabelecido no Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inexiste critério aritmético rígido para a fixação da pena-base, sendo legítima a valoração diferenciada de cada vetorial, desde que fundamentada de forma idônea e proporcional, como se deu no presente caso.

Assim, rejeito os argumentos da defesa da corré Ana Carla Moura Melo de Oliveira e mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, nos termos da sentença.

VI –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por Ana Carla Moura de Oliveira, Eudes de Oliveira Silva e Douglas Magalhães de Arruda, e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença quanto a esses apelantes.

Ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por Romeu Jordão Sarate de Andrade e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para absolve-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, mantendo as demais condenações reconhecidas na sentença.

É como voto.

DA DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Conforme já exposto, os pedidos dos corréus Ana Carla Moura Melo de Oliveira, Douglas Magalhães de Arruda e Eudes de Oliveira Silva não foram acolhidos, portanto, não houve alteração da pena nem do regime de cumprimento.

Em relação ao corréu Romeu Jordão Sarate de Andrade, após a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, passo à análise da dosimetria da pena remanescente e da fixação do regime inicial de cumprimento.

No tocante ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), a pena foi fixada, ao final, em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao delito de receptação (art. 180 do Código Penal), a reprimenda foi estabelecida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 14 (quatorze) dias-multa, na mesma proporção.

Diante da prática de infrações penais autônomas, com condutas que possuem elementos objetivos e subjetivos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, aplica-se corretamente a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, impondo-se a soma das penas aplicadas individualmente para cada delito.

Assim, a pena total de Romeu Jordão Sarate de Andrade resta fixada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Superada a análise da dosimetria, passa-se à definição do regime inicial de cumprimento.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, salvo se as circunstâncias judiciais forem inteiramente favoráveis, hipótese que, excepcionalmente, autorizaria a mitigação dessa regra.

No caso concreto, além da reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria, verifica-se que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente – culpabilidade e circunstâncias do crime –, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta, tanto pelo modus operandi quanto pela gravidade concreta dos fatos.

Nesse cenário, não há qualquer elemento que autorize a fixação de regime mais brando, sendo o regime inicial fechado medida que se impõe, tanto em estrita observância à norma legal quanto em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma que a reincidência, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação de regime prisional mais benéfico.

Diante de todo o exposto, a pena definitiva aplicada a Romeu Jordão Sarate de Andrade restou fixada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025